Tribunal: TJBA
Processo: 8055799-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055799-39.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSENILTON DA SILVA FERREIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DIREITO AO CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE ESTEVE AFASTADO PARA TODOS OS FINS LEGAIS, INCLUSIVE PROMOCIONAIS. PROMOÇÃO DO APELANTE PARA O POSTO DE 1º SARGENTO PM, COM EFEITOS RETROATIVOS AO MOMENTO EM QUE CUMPRIU O REQUISITO TEMPORAL EXIGIDO PARA ASCENDER NA CARREIRA POR ANTIGUIDADE, COMPUTADOS OS ANOS EM QUE PERMANECEU INDEVIDAMENTE DESLIGADO DA CORPORAÇÃO, COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO RESPECTIVAS, COM A INCIDÊNCIA DO JUROS DE REMUNERAÇÃO SEGUNDO OS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ, ATÉ 09/12/2021, E A PARTIR DE TAL COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8055799-39.2021.8.05.0001, tendo como apelante JOSENILTON DA SILVA FERREIRA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. De Des. - Relator